Tribunal: TJMT
Processo: 1012871-96.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012871-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), NELSON FERREIRA LIMA FILHO - CPF: 171.289.431-53 (EMBARGADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
INVIABILIDADE
–

CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado o vício indicado pelo embargante e sim o propósito de rediscutir o mérito.

Evidenciado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante alega omissão no que tange à preclusão do
decisum
que autorizou a compensação dos valores.

Pleiteia “
que seja apreciado e acolhido o pedido acerca da preclusão da matéria e determinar que haja a compensação do saldo do veículo devido pela Agravante com o depósito judicial em seu favor, realizado pelo Agravado para purgação parcial da mora, com base na teoria da compensação dos artigos 368 do Código Civil e 525, § 1º, inciso VII do Código de Processo Civil
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a questão supostamente não enfrentada no acórdão, foi ali consignado que, embora deferida no Cumprimento de Sentença a compensação do valor devido pela credora (referente ao remanescente da quantia paga como perdas e danos) com o depositado pelo devedor para purgar a mora, ao serem expedidos os alvarás para o pagamento não foi abatido o montante do débito da ora embargante.

Assim, como naquele momento não foi realizada a compensação e os valores já foram levantados pela credora, é razoável que deposite o remanescente das perdas e danos, como definido na decisão agravada, em observância aos princípios da economia e celeridade processual, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ademais, como já recebeu a importância a que fazia jus, deixou de ser credora e se tornou apenas devedora; logo, é vedada a compensação.

Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciadas pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

O manifesto caráter protelatório impõe a cominação da multa descrita no art. 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
e condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022